Tribunal: STF
Processo: HC 211940
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus nº 722.387/RO.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/12/2021, ante o suposto cometimento do crime do art. 180, caput, do Código Penal (receptação). O Juízo do Plantão Regional da 7ª Região da Comarca de Pimenta Bueno/RO, após manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, tendo o Relator indeferido pedido liminar. Contra a decisão, formalizou o writ no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia sustenta ausência de fundamentação idônea do ato mediante o qual imposta a preventiva, dizendo não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma não haver provas da autoria. Aduz que o paciente estaria preso apenas pelo fato de ter maus antecedentes.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão. Sucessivamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 722.387/RO. Inexistindo pronunciamento colegiado no âmbito do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021).  



    7. Ocorre que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente do STJ não adentrou a matéria de fundo, pois também não havia sido apreciada pelo Tribunal na origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator